Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-17.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002475-17.2020
APELANTE: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA.
APELADA: BOCCHI E FABIAN LTDA.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da demanda como cumprimento de sentença e com a intimação do devedor para pagamento, desafia agravo de instrumento e não apelação, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória, nos termos do art. 203, §§ 1o e 2o, e do art. 1.015, II, ambos do CPC. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, no caso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de apelação cível interposta por PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Monitória no 1002475-17.2020.8.11.0037, movida por BOCCHI E FABIAN LTDA., acolheu parcialmente os embargos monitórios para readequar a base de cálculo, especificamente para aplicação do INPC como índice de correção monetária, incidente a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo (CC, art.397) e, via de consequência, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, determinando a intimação da executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido, se não houver o pagamento, de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1o, CPC).
Nas razões do recurso, em apertada síntese, a recorrente discorre sobre: (i) ausência de interesse de agir; (ii) teoria da imprevisão; (iii) onerosidade excessiva; (iv) exceção ao contrato não cumprido; (v) inexistência de prova da prestação dos serviços; e (vi) cláusula contratual abusiva.
Ao final, pede a concessão dos benefícios da assistência judiciaria e o provimento do recurso para que a ação monitória seja julgada improcedente.
As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 87961995, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção do decisum a quo.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
Inicialmente, porque presentes os requisitos necessários, defiro o pedido de assistência judiciária.
Da admissibilidade recursal.
É cediço que nos termos do novo CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.
No que toca aos pressupostos de admissibilidade, especialmente o da adequação, percebe-se, aqui, nitidamente, a ocorrência de erro grave pela parte apelante quando da interposição do presente apelo, uma vez que a decisão guerreada apenas constituiu o título executivo judicial, em observância ao disposto pelo art. 701, § 2o, do CPC.
Não há falar, contudo, de sentença cível, a qual, nos termos do artigo 203, § 1o, do diploma processual – ressalvadas disposições dos procedimentos especiais – é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
Distintamente, se tratando de simples decisão que converte a natureza do título, esta não desafia impugnação através de apelação cível.
Nesta toada já decidiu o colendo STJ:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. INTEMPESTIVOS. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O procedimento monitório tem natureza peculiar, não se confundindo com mero procedimento de ação de conhecimento, porque não há dilação probatória nem se destina à produção de uma sentença de mérito. 2. A inércia do devedor no procedimento monitório tem por consequência limitar a atividade jurisdicional, convertendo-se o mandado monitório em mandado executivo ope legis, diferentemente da revelia, que tem efeitos restritos à distribuição do ônus probatório. 3. O despacho proferido em procedimento monitório que converte o mandado inicial em mandado executivo não detém natureza jurídica de sentença, tampouco é dotado de conteúdo decisório, não sendo passível de oposição de embargos de declaração. 4. A análise de matérias de mérito, ainda que conhecíveis de ofício, é obstada nas hipóteses de inércia do devedor no procedimento monitório. Isso porque a ausência de abertura do processo de conhecimento impossibilita a produção de contraprovas pelo autor monitório, essenciais ao exercício do direito fundamental de defesa, inviabilizando o aprofundamento do conhecimento da causa pelo Poder Judiciário. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015).
Neste mesmo, o e. Tribunal gaúcho bem enfrentou questão semelhante:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DA PROVA ESCRITA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 701, §2o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. A decisão que converte em título executivo judicial o documento que embasa a ação monitória não possui natureza de sentença. Jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça. A carga decisória excepcionalmente aferível na hipótese apenas poderia autorizar o reconhecimento da decisão como de natureza interlocutória. Fungibilidade recursal não aplicável, no caso. Inadmissibilidade do recurso ante a inadequação da via eleita à impugnação. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (Apelação Cível No 70077784692, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 28/06/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. A decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da demanda como cumprimento de sentença e com a intimação do devedor para pagamento, desafia agravo de instrumento e não apelação, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória. Precedente desta Câmara. APELO NÃO CONHECIDO” (Apelação Cível No 70074354739, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 04/10/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. É o agravo de instrumento, e não a apelação, o recurso adequado contra decisão que converto o mandado inicial em título executivo, prosseguindo-se a demanda com a fase de cumprimento de sentença e com a intimação dos devedores para pagamento, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (Apelação Cível No 70066487893, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora a Desa. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgada em 28/07/2016).
“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 557, CAPUT, DO CPC). RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE CONVERTE O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO NÃO TEM FORÇA DE SENTENÇA. DECISÃO NÃO RECORRÍVEL PELA VIA DO APELO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.102-C DO CPC. PRECEDENTES. APELO NÃO CONHECIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Apelação Cível No 70062333844, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 11/03/2015).
Como se vê, não há como superar tal irregularidade, tampouco aplicar a fungibilidade recursal.
Dispositivo.
Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por manifesta inadmissibilidade.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR